Tribunal: TJDFT
Processo: 0704141-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704141-29.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: DAVID NERY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. DECADÊNCIA. FORNECIMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEFEITO. NÃO CONSTATADO. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA PIX. FRAUDE BANCÁRIA. CONSTATADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARGUMENTOS INCAPAZES DE INFIRMAR CONCLUSÃO DO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A respeito da alegação de decadência do direito de reclamar vícios no fornecimento de serviços no prazo legal de 90 dias, com base no art. 26 do CDC, o Autor logrou comprovar ter acionado a empresa para informar a fraude via e-mail após duas semanas do evento danoso, além de ter informado a comunicação da fraude ao gerente de sua agência bancária no mesmo dia do crime. Preliminar de decadência rejeitada. 2. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza jurídica de relação de consumo, uma vez que se trata de prestação de serviços bancários e telefônicos, enquadrando-se as partes nos conceitos delineados nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de fornecedor de serviço e de consumidor final. 3. A responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora de serviço é objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo desnecessário perquirir a existência de dolo ou culpa, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, como se extrai da leitura do art. 14, caput, do CDC. 4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. 5. Reconhecida a responsabilidade civil da instituição financeira que, apesar de lucrar com o negócio que desenvolve, não criou mecanismos de modo a vedar a prática de operações bancárias de forma fraudulenta. 5.1. Cabe ao banco o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário, além de não guardar razoabilidade, resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 5.2. A instituição financeira, mesmo sabendo que o correntista foi vítima do golpe da mão fantasma, que ocorre a partir da transferência de valores mantidos pelo correntista, com atuação remota de terceiros utilizando aplicativo bancário disponibilizado pela instituição financeira para serviços de internet banking. 5.3. No caso, as operações financeiras na conta corrente do consumidor ocorreram em curto período de quinze minutos e com valores altos e muito semelhantes, o que destoa do padrão de consumo do correntista, tendo o consumidor comunicado a fraude imediatamente ao gerente da sua conta, além de ter registrado reclamação interna no banco e boletim de ocorrência policial. 6. Frente às peculiaridades do caso, em que há verossimilhança nas alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor de maneira a impedir o acesso à prova, torna-se necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 6.1. Há falha na prestação de serviços bancários na situação de os estelionatários terem demonstrado conhecimento de dados pessoais e bancários do consumidor, utilizando-se do aplicativo de internet banking disponibilizado pela própria instituição financeira, bem como a operacionalização das transações bancárias em tempo real, além de se valer do número de telefone oficial para atendimento de clientes da instituição financeira, com o objetivo de enganar o correntista. 7. Nos termos do art. 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços só não seria responsabilizado caso provasse que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que haveria a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 8. Apelação cível conhecida e desprovida. A parte recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a parte recorrida foi vítima de fraude, fato alheio à responsabilidade do banco, inexistindo, assim, defeito na prestação do serviço. Aduz que as transações contestadas se deram única e exclusivamente por culpa exclusiva de terceiros, o que afasta qualquer nexo entre a dano sofrido pela parte recorrida e eventual conduta imputada ao banco. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 14, §3o, inciso II, do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, que já assentou que a “Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (AgInt no REsp n. 2.027.966/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.058.358/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025